Tribunal: TJDFT
Processo: 0711251-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. MÚTUO FENERATÍCIO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação, aos descontos procedidos diretamente em folha de pagamento e na conta bancária mantida pela recorrente, em virtude dos negócios jurídicos de mútuo celebrados entre as partes.
2. Os descontos referentes aos empréstimos bancários em folha de pagamento estão inseridos na categoria de "consignações facultativas", dependendo, portanto, da autorização do servidor. 2.1. No presente caso a partir do exame dos documentos acostados aos autos observa-se que não foi ultrapassado o limite de 30% (trinta por cento) da margem consignável.
3. Em relação ao negócio jurídico de mútuo celebrado com o banco agravado, para desconto diretamente em conta corrente, convém observar que não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei no 8.112/1990, Lei Complementar local no 840/2011 ou pelo Decreto local no 28.195/2007. 3.1. Aliás, a designação de margem para esses descontos pode ser estabelecida apenas pelo próprio titular da conta, que conhece a própria capacidade de endividamento. 3.2. Diante desse cenário a determinação de limitação de todos os descontos contratados pelo correntista, com a imposição à instituição financeira do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não podem ser acolhidas.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.